Tribunal: TJDFT
Processo: 0716058-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ASSINATURA DIGITAL. CERTIFICAÇÃO DIGITAL EMITIDA POR ENTIDADE SEM REGISTRO JUNTO À ICP-BRASIL. POSSIBILIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA No 2.200-2/2001. DECISÃO CASSADA.
1. A Medida Provisória no 2.200-2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, dispõe em seu art. 10, §2o que não há óbice para a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, devendo ser cumpridas as exigências legais sobre a matéria.
2. Preenchidos os respectivos requisitos normativos e não havendo elementos que apontem para a invalidade da assinatura eletrônica constante do título executivo, deve ser dado prosseguimento à tramitação do feito, podendo a regularidade formal do respectivo documento ser oportunamente impugnada pelo devedor/agravado, se for o caso.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão cassada.